Tribunal: TJDFT
Processo: 0023814-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Honorários recursais não se confundem com honorários sucumbenciais. Inexiste contradição no acórdão que, ao negar provimento à apelação, majora os honorários recursais em 2%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC. No caso concreto, como o apelo foi desprovido, não houve alteração dos honorários sucumbenciais, que haviam sido fixados na sentença em 10%, mas tão somente acréscimo de mais de 2%, a título de honorários recursais.
6. Embargos de declaração do autor e da ré conhecidos e não providos.